Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-74.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA - EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO COM O RECOLHIMENTO DO SENTENCIADO AO CÁRCERE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E 105 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - REGULARIDADE - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO REGIME IMPOSTO NA PENA E DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PENA, EM TESE, CUMPRIDO NA DURAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS APÓS A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REGIME DE PENA DE ACORDO COM A SENTENÇA - MEDIDA RESTRITIVA DE CONTATO COM AS TESTEMUNHAS DO PROCESSO, HIPÓTESE QUE NÃO SE COMPUTA PARA A DETRAÇÃO DA PENA - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - INDEFERIMENTO EM VIRTUDE DE O PACIENTE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000123-74.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000862-78.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO COM O RECOLHIMENTO DO SENTENCIADO AO CÁRCERE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E 105 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – REGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO REGIME IMPOSTO NA PENA E DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PENA, EM TESE, CUMPRIDO NA DURAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS APÓS A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REGIME DE PENA DE ACORDO COM A SENTENÇA – MEDIDA RESTRITIVA DE CONTATO COM AS TESTEMUNHAS DO PROCESSO, HIPÓTESE QUE NÃO SE COMPUTA PARA A DETRAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO EM VIRTUDE DE O PACIENTE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Sgt BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves, impetrante(s)/advogado(s) Edson Rodrigues de Oliveira e outro(a/s) e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar o pedido de habeas corpus. RELATÓRIO O nobre advogado Doutor Edson Rodrigues de Oliveira impetrou ação de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do sargento BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves, contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (1ª AJME), que, supostamente, o mantém em regime de cumprimento de pena mais gravoso (Evento 1 – INIC1). Na petição inicial, o impetrante informa que o paciente foi condenado a 10 meses em regime aberto, contudo, antes de iniciar o processo de execução, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, quando caberia somente a sua intimação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse ainda que já havia cumprido prisão preventiva e liberdade condicional, e sequer foi considerada a detração da pena, ao arrepio da Constituição, de julgados do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça e das leis regentes. Disse, ainda, que o paciente foi submetido ao regime inicial semiaberto, com apresentação noturna e liberação pela manhã e recolhimento aos finais de semana no 3º Batalhão de Bombeiros Militar em Belo Horizonte/MG, que nada tem a ver com albergue [contrariando os arts. 93 a 95 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal (LEP)]. Sustentou que, mesmo diante dos diversos pedidos fundamentados em favor da revisão executória, houve explícito silêncio, morosidade, omissão, escusas e resistência, no que couber, em detrimento dos direitos do paciente. Ao final, o impetrante requereu que: 1. seja deferida a concessão da liminar para a imediata decretação do alvará de soltura do paciente, no mínimo para cumprimento da pena domiciliar, em horários noturnos, e apresentação mensal no respectivo cartório; considerando que já cumpriu mais de 25% da pena em regime fechado e semiaberto (art. 112, inciso III, da LEP); 2. no mérito, seja confirmada a liminar deferida e, por conseguinte, seja aplicada a uniformidade do precedente do colendo Superior Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 455097, de relatoria da ministra Laurita Vaz, julgamento de 14 de abril de 2021, uma vez que o paciente, preso preventivamente, recebeu alvará de soltura condicionada, para a respectiva detração da pena e, no que couber, emissão da certidão de cumprimento da pena, com a imediata soltura do paciente; 3) se ultrapassada a questão, nos termos da Súmula Vinculante 56 do excelso Supremo Tribunal Federal, seja determinada a progressão de regime para imediata soltura do paciente, uma vez que já cumpriu mais de 25% da pena, em regime fechado e semiaberto, quando deveria ser em regime aberto e domiciliar, pois, nos termos dos arts. 93 a 95 da LEP, não existe albergue castrense, para que cumpra condições mais amenas. Em apreciação do feito em cognição sumária, indeferi pedido de medida liminar (Evento 8 – DEC1 – TJM). As informações foram prestadas no Evento 11 – TJM. Transcrevo: Inicialmente é importante ressaltar que a guia de recolhimento está acostada no sequencial n. 1.1 dos autos que tramitam no SEEU, onde consta as seguintes condições: “1. Permanecer no local do estabelecimento prisional que lhe for designado, de segunda a sexta-feira, das 21:00 às 6:00 horas, e aos sábados, domingos, feriados e dias de folga, em tempo integral; 2. Sair para exercer as atividades policiais militares externas que lhe forem determinadas e retornar, nos horários fixados; 3. Não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; 4. Informar e justificar as atividades ao Juízo, por intermédio de sua Organização Policial Militar, quando for determinado; 5. Poderá sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sexta, das 6:00 às 21:00, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 14/09/2021, foram distribuídos os autos de prisão em flagrante n. 2000664-41.2021.9.13.0001, tenho como autuado o paciente Cb BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves pela prática, em tese, dos delitos previstos no art.160 e no art. 223, ambos do CPM. O APF foi recebido pela juíza de direito em plantão judicial, que o homologou e determinou a abertura de vista ao Ministério Público. Em 15/09/2021, o magistrado subscritor destas informações concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória nos termos do artigo 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c artigo 321, do CPP e o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição da República. Em 16/11/2021, foram distribuídos os autos da medida cautelar de representação pela prisão preventiva do paciente sob o n. 2000796-89.2021.9.13.0001, em que o encarregado do IPM de Portaria n. 1.084/2021 – 1º BBM narrou que o paciente figura como indiciado nos autos 2000664-41.2021.9.13.0001, APF lavrado pela prática, em tese, dos delitos de desrespeito a superior e ameaça, teria o militar ameaçado superior hierárquico com uma barra de ferro e que a medida era necessária para segurança das vítimas e testemunhas durante as investigações considerando que o 2º Sgt BM Rodrigo Alves Madureira é testemunha no APF retromencionado. Em 06/12/2021, o juiz de direito titular da 5ª auditoria, Dr João Libério da Cunha, atuando em substituição, decretou a prisão preventiva do paciente nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alíneas “a”, “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Em 20/12/2021, foram distribuídos os autos de ação penal n. 2000862-78.2021.9.13.0001 cuja denúncia imputou ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 160, por duas vezes, art. 223, parágrafo único, art. 342 por duas vezes, com as circunstâncias, c/c art. 70, inciso II, alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘m’, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar. Em aditamento à denúncia o Parquet imputou ao paciente a prática do crime previsto no art. 160, por duas vezes, art. 223, parágrafo único, art. 342 por duas vezes e art. 157, com as circunstâncias, cc art. 70, inciso II, alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘m’, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar. Em 21/01/2022, o Conselho Permanente de Justiça revogou a prisão preventiva do paciente e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Em 17/05/2022, o Conselho Permanente de Justiça, em sessão de julgamento, por maioria de quatro votos a um, absolveu o réu, 3º SGT BM Cosme Eustáquio da Trindade Alves, da imputação constante no artigo 157, nos termos do artigo 439, alínea "b" do CPPM. Votou vencido o Juiz de Direito que condenou o réu, impondo ao mesmo a pena de 04 (quatro) meses de detenção. O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, desclassificou as infrações referentes às duas imputações do artigo 342 para duas imputações do artigo 223, parágrafo único e condenou o réu pela prática do delito capitulado no artigo 223 por três vezes, sendo uma constante da denúncia, e as outras duas decorrentes da desclassificação requerida pelo MP em alegações orais na sessão de julgamento. O CPJ, por decisão unânime, condenou o réu pela prática dos dois delitos de desrespeito, capitulado no artigo 160 do CPM. O CPJ, por decisão unânime, não concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena em razão de expressa vedação legal contida no artigo 88, inciso II, alíneas "a" e "b" do CPM. A pena será cumprida em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 16/07/2022, o magistrado subscritor destas informações determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado em razão do trânsito em julgado da condenação. Em 27/07/2022, o paciente requereu a revogação do mandado de prisão alegando que já haveria cumprido a pena privativa de liberdade imposta na sentença. Aduziu que permaneceu preso preventivamente e que a sua soltura foi condicionada, sendo assim, ele já teria cumprido a pena privativa de liberdade. Em 29/07/2022, o magistrado subscritor destas informações indeferiu o requerimento do paciente. Na decisão, ressaltou que a revogação de uma prisão preventiva não implica, automaticamente, em antecipação da pena privativa de liberdade que eventualmente vier a ser imposta. A concessão da liberdade provisória impôs ao paciente no curso do processo algumas restrições que evidentemente não se constituem modalidade de prisão e por óbvio não pode ser considerado antecipação do cumprimento da pena, ideia que se apresenta surreal. A prisão do paciente naquele momento se deu em decorrência do trânsito em julgado de sentença penal condenatória e terá detraído o prazo que esteve preso em flagrante e preventivamente, cabendo ressaltar que o cômputo desse período será feito pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP quando da expedição da guia de recolhimento. Em 31/07/2022, em nova manifestação, o paciente requereu o cômputo do período em que esteve solto após a revogação da prisão preventiva na pena privativa de liberdade aplicada. Diz que a prisão preventiva foi revogada e impostas condições que implicam no cumprimento da pena em regime aberto. Em 12/08/2022, o magistrado subscritor destas informações indeferiu o pedido posto que a revogação da prisão preventiva não é antecipação de cumprimento de pena, conforme já decidido no evento n. 158 dos autos principais. Em 07/09/2022, o paciente requereu a concessão da prisão domiciliar alegando que é portador de doença e que não tem condições psicológicas. Em 08/09/2022, o Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação para os fins do art. 118, § 2º da LEP, com a consequente regressão de regime do paciente em razão do descumprimento das seguintes condições da guia de recolhimento: “15.2-falta grave em 09 de agosto- chegar atrasado para o recolhimento – chegou às 00:50; 32.3-falta grave em 25 de agosto- chegar atrasado para o recolhimento – chegou às 21:19; 24.1-falta grave em 12 de agosto- não se recolheu; 30.4- falta grave em 12 de agosto- não se recolheu 13, 14”. Em 04/10/2022, o magistrado subscritor destas informações indeferiu o pedido, posto que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP que autorizam o recolhimento do condenado em pena privativa de liberdade em seu domicílio e designou a data de 10/10/2022, às 16:30 horas para audiência de justificação. Em 10/10/2022, foi realizada a audiência de justificação do paciente, ausente o advogado, embora devidamente intimado. Foi determinado ao paciente a juntada dos documentos comprobatórios dos fatos alegados pelo paciente. O Ministério Público ressaltou que em caso de não apresentação dos documentos, que seja realizada a regressão de regime nos termos da Lei de Execução Penal. Em 16/10/2022, o paciente fez a juntada de documentos no SEEU. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os autos se encontram com vista ao Ministério Público dos documentos juntados. A eminente procuradora de justiça Doutora Elba Rondino opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 16 – PARECER1 – TJM). Destaco: [...] Pois bem, a questão se revela singela, tendo em vista que o impetrante pretende a libertação do paciente por entender que o tempo em que ele se submeteu a medidas cautelares diversas da prisão deveria ser subtraído da quantidade de pena a ser cumprida (evento 1 - INIC1 - fls. 02 e 06). Contudo, a efetiva anterior privação da liberdade trata-se de verdadeiro pressuposto para a aplicação do instituto da detração, somente cabível em relação às penas privativas de liberdade, inexistindo qualquer amparo legal para se computar prazo de submissão da medida cautelar diversa da prisão com a finalidade de se reduzir a sanção privativa de liberdade decorrente de condenação transitada em julgado. Portanto, apenas o período em que o sentenciado esteve, de fato, preso provisoriamente é que pode ser objeto de detração penal nos termos do que dispõe o artigo 42 do Código Penal. Quanto à questão da prisão domiciliar, já indeferida pelo juízo da execução, obviamente não pode ser concedida, principalmente em face das diversas transgressões que vêm sendo cometidas pelo réu, a ponto de ser requerida a regressão de regime pelo Ministério Público, segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 11 - INF HABEAS CORP1 - fls. 03). Ainda que assim não fosse, não ficou comprovada nenhuma situação extraordinária, identificada no artigo 117 da LEP, capaz de justificar a concessão da referida benesse ao ora paciente. Por fim, no que tange ao pleito de “progressão de regime para imediata soltura” (evento 1 - INIC1 -fls. 09), considerando que o ora paciente cumpre pena em regime aberto, não há que se falar em progressão, sendo certo que, pelo menos até o momento, não há notícia de efetiva regressão de regime. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção do cumprimento da pena pelo 3º Sgt BM COSME EUSTÁQUIO DA TRINDADE ALVES em regime aberto, sem a concessão de prisão domiciliar e sem a detração por ele pretendida, qual seja, a amparada no período em que se submeteu a medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, porquanto não se evidencia quaisquer irregularidade ou abuso de poder dos atos praticados pela autoridade dita coatora, conforme passo a demonstrar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Segundo informações prestadas pelo respeitável Juízo de execução da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), o paciente recusa-se a cumprir a sentença penal condenatória de 10 meses de detenção pela prática dos delitos de desrespeito [art. 160 do Código Penal Militar (CPM)] e de ameaça (art. 223 do CPM), este último por três vezes. Com o trânsito em julgado da condenação, o juiz de direito expediu o devido mandado de prisão, o que, segundo as disposições do art. 594 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – cuja redação se assemelha ao art. 674 do Código de Processo Penal (CPP) –, diante do trânsito em julgado da sentença, faz-se necessário para que seja expedida a guia de execução e o recolhimento ao estabelecimento carcerário. O recolhimento do sentenciado à prisão se faz necessário para o início da execução penal com a expedição de guia. Essa regra permite exceções para os casos em que haja o reconhecimento do benefício da detração penal, da progressão de regime, da prisão domiciliar, da comutação ou de outro que diminua a intensidade da pena. Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE EXCEPCIONE ESSA REGRA. 1. "A teor dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP, transitada em julgado a sentença, é necessária a prisão do réu para a expedição da guia de execução. Essa é a regra geral, que comporta temperamentos quando detectada a probabilidade de o condenado, desde logo, ter direito à benefícios (detração penal, progressão de regime, prisão domiciliar, comutação etc.) que diminuam a intensidade da pena, pois, nessa situação, não se pode exigir o sacrifício da liberdade como mera condição para o exercício da jurisdição" (AgRg no RHC 157.065/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022). 2. No caso dos autos, não foi apontada a possibilidade de concessão de detração penal, progressão de regime, prisão domiciliar ou comutação, para excepcionar a regra de recolhimento à prisão para a expedição da guia de execução, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 720.813/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator calcada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme previsto no art. 674 do Código de Processo Penal e no art. 105 da Lei de Execuções Penais, a expedição de carta de guia definitiva só é possível quando o Réu for efetivamente recolhido ao cárcere. Apenas excepcionalmente, quando demonstrado que o cárcere causará situação excessivamente gravosa ao Condenado, não inerente ao próprio cumprimento da pena imposta, caberá expedir a referida guia antes do encarceramento. 3. No caso, o Agravante não demonstrou a presença de circunstâncias excessivamente onerosas, tendo apenas sustentado a possibilidade de expedição da guia de recolhimento definitiva. Além disso, a Defesa fez referência à relação empregatícia do Apenado, contudo, juntou aos autos apenas um recibo de pagamento de salário referente ao mês de março de 2021 e não indicou em que medida o cumprimento da pena o impediria de trabalhar, considerando que ele foi condenado a cumprir a reprimenda em regime carcerário inicial semiaberto, o qual é compatível com o exercício de atividades laborais. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.814/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) Contudo, no presente caso, o juízo da execução já analisou os pedidos de concessão de benefícios ao paciente. Sobre uma possível detração decorrente da liberdade após a revogação da preventiva até a condenação, decidiu o nobre magistrado que a revogação de uma prisão preventiva não implica, automaticamente, antecipação da pena privativa de liberdade que eventualmente vier a ser imposta. Ressalvou que a concessão da liberdade provisória impôs ao paciente, no curso do processo, algumas restrições que evidentemente não constituem modalidade de prisão e por óbvio não podem ser consideradas antecipação do cumprimento da pena. Destacou que determinação a da prisão do paciente naquele momento processual se dava em decorrência do trânsito em julgado de sentença penal condenatória e lhe seria assegurada a detração do prazo que esteve preso em flagrante e preventivamente, cabendo ressaltar que o cômputo desse período seria feito pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”1, da Lei de Execução Penal (LEP) (Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984), quando da expedição da guia de recolhimento. Saliento que, logo após esse indeferimento de pedido de detração, o paciente requereu a concessão da prisão domiciliar sob a alegação de ser portador de doença e “não ter condições psicológicas”. Sobre esse requerimento, houve o indeferimento do juízo da execução, porque o 1 Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 paciente não se enquadrava em qualquer das hipóteses previstas no art. 1172, da LEP. Em nada merece reparos a atuação do magistrado “a quo”, considerando que os indeferimentos foram fundamentados nas condições que o caso apresenta e que estas não se enquadram nos requisitos legais para a detração ou mesmo a prisão domiciliar. Nota-se que o precedente indicado pelo impetrante diverge do caso do paciente, senão vejamos. Transcrevo a ementa do dito Habeas Corpus n. 455.097/PR, in verbis: HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina. 3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva. 4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao 2 Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica. 6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda. 7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração. 8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento. (HC n. 455.097/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 7/6/2021.) No caso dos autos, em ata de audiência em que se procedeu à revogação da preventiva do paciente (juntada no Evento 87 - ATA1 – AJME), constou a decisão seguinte: O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu revogar a prisão preventiva do réu, Sgt BM Cosme Eustáquio da Trindade Alves, tendo em vista que a instrução processual já foi concluída e mediante o compromisso do denunciado, firmado nesta audiência, no sentido de se abster de ter contato pessoal com qualquer das testemunhas e vítimas deste feito. O MM. Juiz de Direito Titular determinou a expedição de alvará de soltura, a favor do Sgt BM Cosme Eustáquio da Trindade Alves, e seu imediato cumprimento, devendo o mesmo ser encaminhado aos e-mails: alexandre.zacarias@bombeiros.mg.gov.br e abm.secretaria@bombeiros.mg.gov.br TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O paciente não estava com monitoramento eletrônico e nem recolhimento em domicílio em horários predeterminados pelo juízo. Ordenou-se ao paciente abster-se de ter contato pessoal com qualquer testemunha e vítimas, somente. Desta feita, não poderia a dita determinação ser havida como restrição de liberdade para fins de detração de pena. A alegação de desconhecimento do conteúdo da ata em que se revogou a prisão preventiva não procede porque a defesa do acusado, ora paciente, concordou com os termos ali constantes, conforme se vê no VÍDEO7 do Evento 87 – AJME. De outro lado, não houve cumprimento de pena em regime fechado e/ou mais gravoso, na forma alegada pelo impetrante. Como se sabe, no cumprimento da prisão preventiva, não se determina o tipo de regime, e, no caso, o período de tempo que o paciente esteve nessa condição já consta da guia de recolhimento para a devida detração (Evento 166 – AJME). Percebe-se das informações da autoridade apontada como coatora que o paciente cometeu muitas faltas sobre o cumprimento do recolhimento no período noturno, relativas a reiterados atrasos, o que motivou, inclusive, o pedido do Ministério Público para a regressão de regime. Tal pedido está sob análise do juízo de execução, logo, em razão de o paciente estar em cumprimento de pena em regime aberto, mostra-se descabido o pedido de imediata progressão de regime. No que concerne a supostas condições inapropriadas do local de cumprimento de pena, o impetrante não fez prova de suas alegações, devendo levar ao conhecimento do Juízo de execução a possível inadequação do local para cumprimento do regime aberto. O fato de a cela estar dentro de uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar não conduz à conclusão imediata que é em um local inapropriado. Sendo assim, por entender que os autos não trazem demonstração de existência de qualquer ilegalidade ou mesmo de ocorrência de abuso de poder da autoridade apontada como coatora, relacionada ao cumprimento de pena – pelo sargento BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves – decorrentes da condenação imposta nos autos do Processo n. 2000862-78.2021.9.13.0001, denego o pedido de ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator